Tribunal: TJPA
Processo: 0869339-50.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869339-50.2022.8.14.0301

APELANTE: EXSTO TECNOLOGIA LTDA, EXSTO LABTRONIX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS EIRELI, CDX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CDX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI, EXSTO LABTRONIX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, EXSTO TECNOLOGIA LTDA, MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). EXIGIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará e negou provimento ao recurso das agravantes, mantendo a validade da cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS nos termos da Lei Complementar nº 190/2022 e na Lei Estadual nº 8.315/2015, em conformidade com as jurisprudências vinculantes do STF.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a legalidade e constitucionalidade da cobrança do DIFAL nas operações interestaduais realizadas em 2022, à luz dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir.

3. A Lei Complementar nº 190/2022 regulamenta a cobrança do DIFAL, não constituindo ou majorando tributo, conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 1093 do STF (RE nº 1.287.019/DF).

4. A exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, após a publicação da LC nº 190/2022, é legítima e está em consonância com os princípios tributários aplicáveis, conforme decidido nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078, e no Tema 1094 do STF (RE nº 1.221.330/SP).

5. No Estado do Pará, a cobrança do DIFAL está amparada pela Lei Estadual nº 8.315/2015, editada após a Emenda Constitucional nº 87/2015, sendo plenamente eficaz após a publicação da LC nº 190/2022.

6. Não se verifica determinação de sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1266 do STF, que trata do impacto da LC nº 190/2022.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento:

“É legítima a cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, sem violação ao princípio da anterioridade anual, por se tratar de regulamentação de norma constitucional já existente respeitando, tão somente o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º. Lei Estadual nº 8.315/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093); RE nº 1.221.330/SP (Tema 1094); ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia dezesseis de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
EXSTO TECNOLOGIA LTDA. e OUTRAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 22100290, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e negou provimento ao recurso intentado pelas impetrantes, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LC N. 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF FIRMADO NA ADI N° 5469 E RE N° 1287019 COM REPERCUSSÃO GERAL.
LC N° 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. LEI REGULAMENTADORA QUE NÃO INSTITUI E NEM MAJOROU TRIBUTO.
APELO DO ENTE ESTATAL PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DAS IMPETRANTES DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, ALTERADA A SENTENÇA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.
”

Em suas razões (id. 22799337, págs. 1/8), as recorrentes apresentam, em síntese, fundamentos no sentido de que a decisão agravada deve ser reformada.

Os agravantes destacam que a Emenda Constitucional nº 87/2015 introduziu o ICMS-DIFAL com o objetivo de dividir a arrecadação do imposto entre os estados de origem e de destino em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes.

Alegam que o Convênio ICMS nº 93/2015, editado para regulamentar a matéria, teve suas principais cláusulas declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, em razão da ausência de Lei Complementar, conforme exigido pelo artigo 146 da Constituição Federal.

Ainda segundo os agravantes, o STF modulou os efeitos dessa decisão para permitir a cobrança do DIFAL até 31/12/2021, condicionando sua validade futura à edição de Lei Complementar.

Sustentam que com a edição da LC nº 190/2022, publicada em 5/1/2022, que estabeleceu as normas estruturais para a cobrança do ICMS-DIFAL.

Argumentam que antes da LC nº 190/2022, o Estado do Pará já havia promulgado a Lei Estadual nº 8.315/2015, prevendo a cobrança do ICMS-DIFAL e que essa lei estadual é considerada inconstitucional, pois foi publicada antes da norma complementar federal que estabeleceu os parâmetros para a instituição do tributo.

Sustentam, ainda, que normas inconstitucionais desde a gênese não podem ser convalidadas por legislação superveniente, conforme jurisprudência do STF.

Acrescentam que, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.066, 7.070 e 7.078, o STF declarou a constitucionalidade da LC nº 190/2022, mas ainda não publicou a íntegra do acórdão, impossibilitando o trânsito em julgado e a análise definitiva de questões relevantes, como a validade de legislações estaduais anteriores à Lei Complementar.

Requerem, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do DIFAL com base na Lei Estadual nº 8.315/2015 no Estado do Pará, afastando a cobrança do DIFAL, impedindo cobranças sobre fatos ocorridos em 2022 ou posteriores.

O agravado refuta, em suas contrarrazões (id. 23541227, págs. 1/8), os fundamentos aduzidos pelas recorrentes, defendendo a manutenção da decisão monocrática e a regularidade da exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes.

Requereu, ao final, o não provimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por
EXSTO TECNOLOGIA LTDA. e OUTRAS
contra decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e negou provimento ao recurso interposto pelas recorrentes.

Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento requerido pelas empresas, não entendo devido, posto que, no que concerne ao reconhecimento da repercussão geral no Tema 1266 pelo STF (RE 1.426.271/CE), acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, verifico que não há determinação de sobrestamento dos processos em curso pela Suprema Corte. Desta feita, não há óbice ao julgamento do agravo interno com aplicação das teses já fixadas no julgamento dos Temas 1093 e 1094, bem como no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, decisões vinculantes, cuja observância se impõe.

Por conseguinte, no caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelas agravantes, o certo é que as teses suscitadas por elas foram devidamente analisadas quando do julgamento dos apelos, que se apresentam em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cumpre registrar que a matéria em discussão foi submetida à apreciação da Suprema Corte, no julgamento vinculante sob a sistemática da repercussão geral - Tema 1093 (RE nº 1287019/DF), sendo fixada a tese de que: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cabendo pontuar que a Suprema Corte não declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que regulavam a matéria, modulando os efeitos de tal decisão a partir do exercício financeiro seguinte (2022), excetuando apenas as ações em andamento na data do julgamento, ocorrido em 24.2.2021.

Além disso, no voto do Ministro Dias Toffoli, que conduziu o acórdão do Tema 1093, foi destacada a necessidade de aplicar o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema nº 1.094 (RE nº 1221330/SP), cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" (RE 1221330, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).”

Portanto, as leis estaduais e distritais editadas após a EC nº 87/2015 são consideradas constitucionais, exigindo apenas a edição de uma Lei Complementar Federal para sua eficácia, o que foi suprido pela publicação da LC nº 190/2022.

No caso do Estado do Pará, a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS foi estabelecida pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 3 de dezembro de 2015, sendo, portanto, posterior à promulgação da EC nº 87/2015, ocorrida em 16 de abril de 2015.

Dessa forma, era necessário verificar se a regulamentação do DIFAL pela LC nº 190/2022 se enquadrava no que o art. 150, III, “b”, da Constituição Federal define como “lei que os instituiu ou aumentou”, referindo-se a tributos cuja cobrança não pode ocorrer no mesmo exercício financeiro de sua criação.

Sobre essa questão, o Ministro Alexandre de Moraes, ao analisar a ADI 7066, que discutia a cobrança do tributo no exercício financeiro de 2022, enfatizou em sua fundamentação que a cobrança do ICMS/DIFAL não está sujeita ao período de adequação previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

Dessa forma, a cobrança do DIFAL ao longo do ano de 2022, conforme estabelecido pela LC nº 190/2022 e observando o disposto em seu art. 3º, não afronta o princípio da anterioridade anual. Isso porque essa norma não criou nem aumentou tributo, nem mesmo de forma indireta, limitando-se a regulamentar uma disposição constitucional sobre a destinação do tributo.

A respeito dessa questão, já existe manifestações consolidadas em nossa jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO - SUSPENSÃO APENAS DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DE DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO A MERCADORIAS AOS CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS SITUADOS NESTE ESTADO, REGULAMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 ANTES DE 4 DE ABRIL DE 2022 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - LEGALIDADE - REQUISITOS DA TUTELA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Na origem, almeja a parte impetrante, em síntese, a concessão de medida liminar, sustentando estarem presentes os requisitos legais, para: "suspender a exigibilidade dos débitos, vencidos e vincendos, de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado (já ocorridas ou que venham a ocorrer), até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, sendo autorizada a utilização da decisão liminar como mandado para o seu cumprimento, sendo garantido o não recolhimento do DI FAL até 01 de janeiro de 2023 (abrangendo tanto a anterioridade nonagesimal e a anterioridade de exercício)", ou, subsidiariamente, no período entre o dia 01 de janeiro de 2022 e o até dia 05 de abril de 2022 (que é 90º dia posterior à publicação da Lei Complementar nº 190/2022).

2 - O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1287019/DF (Tema nº 1093), com repercussão geral, no qual se discutia a normatização autorizadora da cobrança de diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

3 - Restou assentado no âmbito do Pretório Excelso, com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1287019/DF - Tema nº 1093 -, a necessidade de lei complementar veiculando normas gerais, para a cobrança do diferencial de alíquota referente ao ICMS.

4 -

Aos 04 de janeiro de 2022 foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022 e considerando que a mesma apenas regulamenta, não institui ou majora a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS, inexiste respaldo para a pretensa aplicação da anterioridade anual.

5 - Legítima, portanto, a decisão interlocutória ora impugnada que afastou apenas a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022 antes de 4 de abril de 2022.

6 - Decisão mantida.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

(Agravo de Instrumento 0003475-19.2022.8.27.2700, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, GAB. DA DESA. JACQUELINE ADORNO, julgado em 08/06/2022, DJe 09/06/2022 16:02:02).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) - LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 - REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - ADI'S Nº 7066, Nº 7070, Nº 7075 - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que não houve a instituição ou majoração de tributo, visto que a LC 190/2022 apenas regulamenta a cobrança do DIFAL, estabelecendo normas gerais em âmbito federal, sua cobrança não contraria o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, 'b', da CF).

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.106788-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2022, publicação da súmula em 31/08/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS-DIFAL SOBRE AS VENDAS DE MERCADORIAS EFETUADAS A DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL NÃO DEMONSTRADOS. 1. A LC nº 190/2022, passou a dispor sobre o regramento geral do ICMS DIFAL, suprimindo, desta forma, a lacuna legislativa existente. Por conseguinte, legislações anteriormente editadas pelos Estados, em consonância com a orientação firmada pelo STF, no Tema 1094, estavam com a sua eficácia condicionada à edição da Lei Complementar. 2. Extrai-se da Decisão que negou a medida cautelar na ADI n.º 7066, que "A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político  o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar  mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde à instituição nem majoração de tributo". 3. O Estado respeitou a exigência de interstício de 90 dias entre a publicação da lei e sua incidência - anterioridade nonagesimal. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-AC - AI: 10007917920228010000 AC 1000791-79.2022.8.01.0000, Relator: Des. Luís Camolez, Data de Julgamento: 25/08/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2022).”

Por conseguinte,
a Lei Paraense nº 8.315/15 passou a produzir efeitos, novamente, após a edição da LC 190/2022 [STF, RE-RG nº 1.287.019/DF (tema nº 1.093/STF - RE nº 917.950/SP-AgR e RE nº 1.221.330/SP (tema nº 1.094) pelo que não cabe a suspensão de exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL, realizadas no ano-calendário 2022, mas
tão somente o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se, repita-se, descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024